Tribunal: TJMT
Processo: 1014427-31.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014427-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELINE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 062.714.421-70 (AGRAVANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE, E, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JACKELINE XAVIER DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Concessão de indulto. Pedido de isenção do pagamento da Pena de multa. Hipossuficiência econômica. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido, com providência de ofício

para declarar a

extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por apenada contra decisão que, ao conceder indulto com base no Decreto n. 11.846/2023, restringiu seus efeitos à pena privativa de liberdade, mantendo a exigibilidade da pena de multa.

2. A agravante alega hipossuficiência econômica e requer a extensão do benefício ou, subsidiariamente, a concessão da justiça gratuita com suspensão da multa.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal no pedido de extensão do indulto à pena de multa, diante de sua isenção anterior por hipossuficiência econômica; e (ii) estabelecer se, ante a inexistência de pena remanescente, é cabível a declaração de extinção da punibilidade da apenada, nos termos do art. 107, II, do CP.

III. Razões de decidir

4.

A pena de multa já havia sido isentada em audiência de justificação anterior à concessão do indulto, com base em manifestação técnica da equipe psicossocial e reconhecimento judicial da hipossuficiência da apenada.

5. A ausência de pena pecuniária remanescente esvazia o objeto do agravo e revela a ausência de interesse recursal superveniente.

6. Verificada a inexistência de pena remanescente, impõe-se a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade da agravante, conforme o art. 107, II, do CP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido, por ausência de interesse recursal. Contudo, declarado de ofício a extinção da punibilidade da agravante.

Tese de julgamento:
“1. A isenção anterior da pena de multa, por reconhecimento de hipossuficiência econômica, afasta o interesse recursal em agravo que visa à sua suspensão ou extinção. 2. A ausência de pena remanescente, em virtude de indulto e isenção da pena de multa, autoriza a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, II, do CP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 107, II; Decreto n. 11.846/2023, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1035123-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 21.02.2025; TJMT, N.U 1035127-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 31.01.2025; TJMT, N.U 1027263-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Jackeline Xavier de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, no bojo da execução penal n. 2000342-30.2022.8.11.0064, ao conceder o benefício de indulto à apenada, nos termos do Decreto n. 11.846/2023, o fez apenas em relação à pena privativa de liberdade, mantendo a exigibilidade da pena de multa, sob o fundamento de que seu valor supera o mínimo exigido para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional (Id. 284752883).

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que apesar da concessão do indulto em relação à pena privativa de liberdade, conforme decisão proferida em 24.1.2025, manteve-se indevidamente a exigibilidade da multa. Alega que o valor da pena multa de 568 dias corresponde à importância de R$ 28.740,80, mas que o Decreto n. 11.846/2023, em seu artigo 8º, autoriza a concessão do indulto também para penas de multa quando “a pessoa condenada não tenha capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor”. Subsidiariamente, requer a concessão da justiça gratuita, com suspensão da exigibilidade da multa por hipossuficiência econômica (Id. 284752882).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada (Id. 284752886).

Por sua vez, o Juízo
a quo
manteve a decisão em seus próprios fundamentos (Id. 284752885).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo
não conhecimento
do recurso, uma vez que a apenada já foi isentada do pagamento da pena de multa e custas processuais em audiência de justificação realizada no dia 8.3.2023, bem como pela declaração, de ofício, da extinção da punibilidade da agravante, nos termos do artigo 107, inciso II, do Código Penal, apresentando a seguinte síntese ementada:

“
Ementa:
Recurso de Agravo em Execução Penal. Magistrada de piso que, ao conceder o benefício de indulto à apenada, o fez tão somente em relação à pena privativa de liberdade, mantendo a exigibilidade da pena de multa. Irresignação defensiva. Pretendida a extensão do benefício à reprimenda pecuniária, em virtude de alega hipossuficiência. Não conhecimento. Ausência de interesse de agir. Pena de multa não mais subsiste. A apenada fora isentada da referida reprimenda pelo Juiz da Execução quando progrediu de regime de cumprimento de pena, do semiaberto ao aberto, em data muito anterior à concessão do benefício de indulto.
Parecer pelo não conhecimento do recurso. No entanto, considerando a isenção prévia da pena de multa, bem como a concessão de indulto em relação à pena privativa de liberdade, manifesta-se pela declaração, de ofício, da extinção da punibilidade da agravante, nos termos do art. 107, inciso II, do Código Penal.
”
(Id. 295565850,
sic
).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo conforme certidão constante dos autos (Id. 284752884). Entretanto, subsiste óbice intransponível ao seu conhecimento, qual seja, a falta de interesse recursal por parte da agravante.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (Id. 284752882), a apenada já foi beneficiada com a isenção do pagamento da pena de multa e custas processuais por decisão proferida em audiência de justificação realizada em 8.3.2023 (Id. 284752888 - pág. 36 a 38), onde expressamente consta:

“(...)

DA HIPOSSUFICIÊNCIA

Na presente data a apenada compareceu a este Gabinete alegando impossibilidade absoluta de efetuar o pagamento da pena de multa.

Encaminhada à equipe psicossocial da vara, aferiu-se que:

A apenada encontra-se desempregada, visto que apesar de sua qualificação profissional (superior completo) não encontra vaga no mercado de trabalho por estar utilizando tornozeleira. Atualmente as contas da casa são custeadas por sua genitora, já que não está recebendo mais auxílio do governo. Diante da situação a sua filha, de 09 anos de idade, encontra-se residindo com o genitor, pois não possui condições de custear os cuidados necessários à criança.

Assim, a apenada não detém condições de arcar com o pagamento da pena de multa sem prejuízo de seu sustento.

Desta forma, em razão da hipossuficiência,
ISENTO a penitente do pagamento da pena de multa e custas processuais
.

(...)”
(Id. 284752888 - pág. 37,
sic
).

Como se vê, após manifestação técnica da equipe psicossocial, foi reconhecida a hipossuficiência econômica da apenada, que se encontrava desempregada, sustentada pela mãe e impossibilitada de prover até mesmo os cuidados de sua filha menor, situação que motivou a concessão da isenção.

Esse fato revela que a pretensão recursal — qual seja, a obtenção do indulto da pena de multa ou, subsidiariamente, a suspensão de sua exigibilidade por hipossuficiência — já foi alcançada anteriormente à prolação da decisão agravada, caracterizando, portanto, a ausência superveniente de interesse recursal, não havendo o que se modificar na sua situação jurídica.

Ainda que assim não fosse, o próprio mérito do recurso não comportaria acolhimento.

O Decreto n. 11.846/2023, em seu art. 8º, prevê que o indulto poderá ser estendido à pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, desde que o seu valor não ultrapasse o mínimo exigido para o ajuizamento de execuções fiscais ou, caso ultrapasse, desde que comprovada a incapacidade econômica da pessoa condenada para quitá-la. Confira-se:

“
Art. 8º
O indulto ou a comutação da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos alcança a pena de multa aplicada cumulativamente, desde que, nos termos do disposto no inciso X do caput do art. 2º, não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor.”

No caso em tela, conforme informado pela própria agravante, o valor da pena multa corresponde a 568 dias-multa, totalizando R$ 28.740,80, quantia superior ao limite de R$ 20.000,00 estabelecido para o ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional, nos termos da Portaria n. 75/2012 do Ministério da Fazenda, com a redação da Portaria n. 130/2012.

Acerca do tema, segue a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...) Para fins de concessão do indulto da pena de multa previsto no Decreto nº 11.846/2023, deve-se considerar a soma das penas pecuniárias impostas,
sendo inviável o benefício caso o montante total ultrapasse o limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais federais
(...)”
(N.U 1035123-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

Embora a defesa alegue que a agravante é hipossuficiente, a análise do Decreto exige comprovação atualizada dessa condição no momento da análise do benefício, o que, segundo reconhecido pelo Juízo de origem e pelo parecer ministerial, não foi devidamente demonstrado nos autos do agravo.

Nesse sentido:

“(...)
O Decreto n. 11.846/2023 permite a concessão do indulto mesmo quando o valor da multa supera o limite para execução fiscal,
desde que comprovada a hipossuficiência do apenado
(...)”
(N.U 1035127-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

“(...) 5.
O Decreto n. 11.846/2023 concede indulto pleno aos condenados a pena de multa
que não tenham capacidade econômica de quitá-la
, ainda que supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais federais
(...)”
(N.U 1027263-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

Contudo, como já explanado, tal comprovação sequer se fazia necessária no caso concreto,
pois a multa já havia sido objeto de isenção em decisão anterior
— o que retira não apenas o objeto do recurso, mas também qualquer eficácia da decisão agravada em manter a exigência da multa, dado que a reprimenda pecuniária não mais subsiste.

Assim, diante da inexistência de pena remanescente, tendo em vista que a agravante foi beneficiada com o indulto em relação à pena privativa de liberdade e com a isenção da multa, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso II, do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
não conheço do recurso
, por ausência de interesse recursal superveniente, e, de ofício,
declaro extinta a punibilidade de Jackeline Xavier de Oliveira
, com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal, diante da concessão do indulto da pena privativa de liberdade e da prévia isenção da pena de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025